Tribunal: STF
Processo: RE 1417546
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CIVEIS (1) E (2). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE ANGIODISPLASIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LASERTERAPIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARANÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO DA PACIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS E LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. INDIFERENÇA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. O NÚMERO DE SESSÕES DEVE OBEDECER À PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, NO MAIS MANTIDA A SENTENÇA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 286, p. 3).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 196 e 198, incs. I, II e III e § 1º, da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de procedimento não incluído nos protocolos do SUS, a responsabilidade pelo custeio compete à União, a qual deve ser incluída no feito (e-doc. 295).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, referente ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. O Tema RG nº 1234 versa sobre o “fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS”.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Em conclusão, não ficou demonstrada, no teor da decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 255, p. 12), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator